Tribunal: TJES
Processo: 5003622-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Juros; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003622-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA FRANCISCO MARCELINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NECESSIDADE DE RESSALVAR CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3º, CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
Padece de omissão o acórdão embargado que condenou a empresa embargante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto inobservado o deferimento da gratuidade da justiça nos autos da execução em apenso.

2.
Destarte, impõe-se a reforma do acórdão embargado para, tão somente, no tocante a inversão do ônus de sucumbência e a condenação da ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvar a existência de condição suspensiva de exigibilidade, consoante disposição do art. 98, § 3º, do CPC.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao exame de mérito.

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
se insurge contra o acórdão id 9138849, por meio do qual esta 3ª Câmara Cível conferiu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA DA GLÓRIA FRANCISCO MARCELINO
, para reformar a sentença e acolher os embargos à execução, a fim de declarar a abusividade da taxa de juros pactuada, que deverá observar as taxas médias aplicadas às operações de crédito pessoal não consignado para a data de celebração do contrato (29.09.2016), segundo o Banco Central, correspondente à 6,08% ao mês e 103,12% ao ano. Inverter, por fim, o ônus sucumbencial, condenando a financeira ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em razões recursais aponta a existência de contradição no v. acórdão, a Colenda Câmara condenou esta Embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais. Todavia, esta Embargante goza da benesse da gratuidade de justiça que fora deferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em apenso.

Com razão a embargante.

Padece de omissão o acórdão embargado que condenou a empresa embargante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto c
onsoante se infere dos autos, em especial da cópia dos autos da ação de execução de título extrajudicial, fora deferido pelo magistrado singular o pedido de gratuidade da justiça (id 8254092 – fls. 47/48).

Destarte, impõe-se a reforma do acórdão embargado para, tão somente, no tocante a inversão do ônus de sucumbência e a condenação da ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios,
ressalvar a
existência de condição suspensiva de exigibilidade,

consoante disposição do
art.
98
, §
3º, do CPC
.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para atribuindo efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, reformar o acórdão embargado e, no tocante a condenação da ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvar a observância do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.